Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711790-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se do apelo interposto pelo autor, Alderico Inácio dos Santos, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega, em síntese, que: 1) a r. sentença colocou o titular do plano de saúde e seus dependentes em risco, pois revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida; 2) o valor da contribuição devida ao plano de saúde era de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) até abril de 2020, excetuada a contribuição para o custeio promovida pela CEB; 3) com o advento de sua aposentadoria, o valor cobrado será de R$ 5.003,30 (cinco mil e três reais e trinta centavos); 4) referidos valores não estão dentro da razoabilidade; 5) os servidores da ativa contribuem com 25% dos custos, competindo à CEB o pagamento dos 75% restantes; 6) entende ser devido o pagamento de 100% dos valores devidos pelos servidores da ativa, sem aumento em razão da aposentadoria; 7) é latente o risco de dano irreparável, pois possui saúde debilitada e seus dependentes são idosos (90 e 81 anos). Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na manutenção dos valores pagos pelos servidores da ativa. Com razão. Vislumbro a probabilidade do direito, pois os artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde) garantem a permanência do segurado aposentado no plano de saúde em paridade de condições com os segurados da ativa, desde que pague a integralidade do custeio: “Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1° desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. Nesse sentido: “(...) 2. A Lei n. 9.656/98, em seus artigos 30 e 31, a fim de conferir uma continuidade na proteção à saúde do ex-funcionário, determinou que, com a extinção do vínculo empregatício (rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), o beneficiário seja mantido nas "mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho". 3. A Resolução n. 279/2011 admite a contratação de um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, de sorte que a manutenção no plano poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. 4. Verificando que a Resolução n. 279/2011, norma hierarquicamente inferior, restringe os direitos assegurados pela Lei n. 9.695/98, aos beneficiários do plano de saúde, tem-se que, neste aspecto, pode ser considerada ilegal, já que não atendeu necessariamente os limites impostos pela lei ordinária em referência. 5. O artigo 31 da Lei n. 9.695/1998 certamente alcança questões atinentes aos valores ou prêmios do contrato de plano de saúde, já que, sendo o intento do legislador assegurar ao ex-empregado a manutenção da assistência à sua saúde nos mesmos moldes que antes se submetia, o pagamento dos valores em sua integralidade, pelo beneficiário que perde o vínculo laboral, acrescido dos devidos reajustes, servem justamente para evitar o colapso da operadora (...)”. (Acórdão 1240138, 07100848320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o autor e seus dependentes sejam mantidos no plano de saúde fornecido pelas rés, com paridade dos valores cobrados em relação aos servidores da ativa, até decisão de mérito do presente apelo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator